Tribunal: TJMT
Processo: 1040423-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. VALIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC. No apelo, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando: (i) cerceamento de defesa em razão de perícia inconclusiva por ausência de contrato original; (ii) necessidade de inversão do ônus da prova; (iii) declaração de inexistência dos débitos; e (iv) condenação em restituição dobrada e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida ao recorrente;
(ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência dos contratos originais nos autos para realização da perícia grafotécnica; e
(iii) analisar a validade da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas e sua suficiência para sustentar a sentença que julgou improcedente a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar a ausência de hipossuficiência recai sobre o impugnante, sendo indispensável que a parte contrária apresente provas robustas que demonstrem a capacidade econômica da parte autora. No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer evidência que desconstituísse os requisitos para a concessão da justiça gratuita, razão pela qual a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada.
Em relação ao alegado cerceamento de defesa, a legislação processual (CPC, art. 355, I, e art. 370, parágrafo único) faculta ao magistrado decidir diretamente o mérito quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, especialmente quando a dilação probatória é considerada dispensável ou inútil. No caso em análise, não houve demonstração de prejuízo processual relevante ao apelante pela ausência de contratos originais, dada a existência de perícia grafotécnica válida.
Quanto à validade da perícia, é entendimento consolidado da jurisprudência que a realização de perícia grafotécnica sobre cópias digitalizadas de boa qualidade é válida e capaz de produzir efeitos probatórios, desde que os elementos essenciais de análise estejam presentes. O laudo pericial nos autos concluiu pela compatibilidade das assinaturas constantes das cópias apresentadas com a assinatura do recorrente, não apontando qualquer prejuízo técnico decorrente da ausência dos contratos originais.
O recorrente não apresentou qualquer indício concreto ou prova apta a desconstituir as conclusões da perícia grafotécnica ou comprovar a existência de falsificação de sua assinatura. Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a ausência de original não inviabiliza a análise, salvo se o perito expressamente apontar impedimento técnico, o que não ocorreu no caso.
Diante disso, a sentença de improcedência merece integral confirmação, incluindo a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, fixados em 17% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ônus da impugnação da gratuidade de justiça recai sobre a parte contrária, que deve demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.
A perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas é válida, desde que possibilite análise técnica eficiente e não haja demonstração de prejuízo processual relevante.
A ausência dos contratos originais nos autos não gera, por si só, cerceamento de defesa quando a cópia apresentada é suficiente para a perícia grafotécnica e o perito atesta a viabilidade técnica da análise realizada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, parágrafo único, e 425, VI; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC: 1015333-44.2021.8.26.0032, Rel. Achile Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, julgado em 22.11.2022.
TJ-SE, AC: 0000264-43.2020.8.25.0002, Rel. Maria Angélica França e Souza, 2a Câmara Cível, julgado em 22.09.2021.
TJ-MT, AC: 1033898-85.2017.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 27.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040423-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 206.502.561-15 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
MÉRITO.
VALIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC. No apelo, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando: (i) cerceamento de defesa em razão de perícia inconclusiva por ausência de contrato original; (
ii
) necessidade de inversão do ônus da prova; (
iii
) declaração de inexistência dos débitos; e (
iv
) condenação em restituição dobrada e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida ao recorrente;

(
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência dos contratos originais nos autos para realização da perícia grafotécnica; e

(
iii
) analisar a validade da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas e sua suficiência para sustentar a sentença que julgou improcedente a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a ausência de hipossuficiência recai sobre o impugnante, sendo indispensável que a parte contrária apresente provas robustas que demonstrem a capacidade econômica da parte autora. No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer evidência que desconstituísse os requisitos para a concessão da justiça gratuita, razão pela qual a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, a legislação processual (CPC, art. 355, I, e art. 370, parágrafo único) faculta ao magistrado decidir diretamente o mérito quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento,
especialmente quando a dilação probatória é considerada dispensável ou inútil. No caso em análise, não houve demonstração de prejuízo processual relevante ao apelante pela ausência de contratos originais, dada a existência de perícia grafotécnica válida.

Quanto à validade da perícia, é entendimento consolidado da jurisprudência que a realização de perícia grafotécnica sobre cópias digitalizadas de boa qualidade é válida e capaz de produzir efeitos probatórios, desde que os elementos essenciais de análise estejam presentes. O laudo pericial nos autos concluiu pela compatibilidade das assinaturas constantes das cópias apresentadas com a assinatura do recorrente, não apontando qualquer prejuízo técnico decorrente da ausência dos contratos originais.

O recorrente não apresentou qualquer indício concreto ou prova apta a desconstituir as conclusões da perícia grafotécnica ou comprovar a existência de falsificação de sua assinatura. Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a ausência de original não inviabiliza a análise, salvo se o perito expressamente apontar impedimento técnico, o que não ocorreu no caso.

Diante disso, a sentença de improcedência merece integral confirmação, incluindo a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, fixados em 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da impugnação da gratuidade de justiça recai sobre a parte contrária, que deve demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.

A perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas é válida, desde que possibilite análise técnica eficiente e não haja demonstração de prejuízo processual relevante.

A ausência dos contratos originais nos autos não gera, por si só, cerceamento de defesa quando a cópia apresentada é suficiente para a perícia grafotécnica e o perito atesta a viabilidade técnica da análise realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 370, parágrafo único, e 425, VI; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC: 1015333-44.2021.8.26.0032, Rel.
Achile

Alesina
, 15a Câmara de Direito Privado, julgado em 22.11.2022.

TJ-SE, AC: 0000264-43.2020.8.25.0002, Rel. Maria Angélica França e Souza, 2a Câmara Cível, julgado em 22.09.2021.

TJ-MT, AC: 1033898-85.2017.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Constantino Antunes de Souza
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação
declara
tória
de inexistência de débito e indenização por danos morais
,

ajuizada
em face de

Banco Itaú BMG Consignado S
/
A
.
Por conseguinte,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 1
0
% sob o valor atualizado da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, a necessidade de reforma da sentença.

Para tanto, argui em sede de preliminar,
o cercamento de defesa pela inversão do ônus da prova e a perícia inconclusiva na qual restou prejudicada pela não apresentação dos contratos originais.

Pondera
que
a perícia grafotécnica foi prejudicada
diante da ausência de
apresentação d
a
s
vias originais dos
contratos
, de maneira que a perícia não pode ser tida por conclusiva quanto à falsificação da assinatura.

Explica que o apelante
é idoso, analfabeto funcional, tendo em vista que somente escreve o próprio nome com muita dificuldade,
bem como, que é
aposentado e percebe dois
salários-mínimos
.

Reafirma que
os empréstimos consignados foram realizados sem sua autorização
.

Por fim, pede seja julgada procedente a ação
, para
declarar inexistentes os débitos, com restituição em dobro dos valores descontados e condenação em danos morais
,
invertendo-se o ônus sucumbencial.

C
ontrarrazões
, id 252503273
.
Preliminarmente, argui a necessidade de revogação da justiça gratuita. Refuta os argumentos do apelo e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Da revogação da justiça gratuita)

Eminentes pares:

Em suas
contrar
razões
a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais
e ao final, pede a revogação do benefício.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O
apelante, alega
o
cerceamento de defesa,
sob o argumento de
que a perícia deve ser realizada com o documento original para que seja possível a verificação de possíveis adulterações
.

Pondera que houve o deferimento do pleito de inversão do ônus da prova. Desta forma, tinha a instituição financeira o
ônus de comprovar a legalidade da contratação, cabendo ao
a
pelado
a responsabilidade de
guardar o documento orig
inal,
a fim de comprovar a regularidade do contrato questionado, cuja ausência de exibição leva à incidência na previsão contida no art. 400 do Código de Processo Civil
.

Não lhe assiste razão
.

Primeiramente, n
os termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias,

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Ademais, da detida verificação dos autos vê-se que houve dilação probatória e exaurimento da fase de instrução, em especial, diante da produção de laudo grafotécnico, permitindo às partes o esclarecimento das controvérsias.

Sobre a
perícia grafotécnica
ter sido
realizada sobre cópias digitalizadas dos
contratos de empréstimo questionados, considerando que
se confunde
com o mérito do apelo, deixo para analisar junto ao mérito.

Assim, c
onsiderando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

O recurso de apelação ora submetido à apreciação versa sobre a alegação do recorrente quanto à suposta necessidade de apresentação do contrato original para a realização da perícia grafotécnica, pedido esse rejeitado na sentença de primeiro grau.

A sentença manteve o entendimento de que as cópias dos documentos seriam suficientes para a perícia, considerando que apresentam indícios suficientes para a análise técnica demandada
e com fundamento na perícia realizada, que reconheceu que as assinaturas acostadas nos contratos de empréstimo questionados, são compatíveis com a assinatura do autor, constante de seus documentos pessoais e procuração, julgou improcedente a ação.

Na exordial, aduz o apelante
que o
banco

descontou
mensalmente de seus proventos de aposentadoria
,
parcelas decorrente
s
de contratos de empréstimos de números n. 580364573, 581665059, 581964775, 586065073, 587664384, 589864932, 588699213, 589299098, 51-822219419/17 e 51-822194341/17, os quais
não pactuou.

Pois bem.

De início, apura-se que o apelado
apresentou junto à defesa, cópia digitalizada dos contratos questionados pelo autor/apelante.

Assim, vê-se que aportou aos autos os instrumentos:
empréstimo consignado no 589299098
(id

252503243
)
,
no

581665059
(id 252503238)
,
no

586065073
(id
252503240
)
,
no

587664384
(id

252503241
)
,
no

588699213
(id
252503242
)
,
no

580364573
(id
252503245
)
,
no

581964775
(id
252503239
)
e
no

589864932
(
id
252503244
)
.

No caso em questão, a perícia grafotécnica foi realizada sobre cópias digitalizadas dos documentos, e o perito concluiu que a ausência dos originais não comprometeu o trabalho pericial
(laudo pericial de id
252503247
).

A perícia atestou a veracidade da assinatura d
o
recorrente no
s
contrato
s
de empréstimo, mesmo com a utilização de cópias digitalizadas.

Portanto, a prova pericial foi considerada válida e eficaz para a análise do caso.

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que o contrato original seria imprescindível à realização da perícia grafotécnica, visando comprovar a falsidade das assinaturas presentes nos contratos impugnados.

In
casu
,
em que pese a apelante defender a necessidade de utilização de documento original para a realização da perícia, caberia ao perito constatar tal imprescindibilidade
, manifestando a impossibilidade de realização da perícia, sem a juntada da via original dos contratos. O que, no caso, não ocorreu.

Isso decorre da aplicação da lógica processual e da garantia de acesso ao direito em situações que envolvam prova técnica, desde que a cópia permita clareza na análise técnica.

A jurisprudência pátria, entretanto, é firme ao afirmar que não é imprescindível a apresentação do documento original para a realização da perícia grafotécnica, sendo suficiente que a cópia do documento permita a análise dos elementos essenciais de identificação gráfica.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de não contratação do empréstimo com o Banco réu – Contrato apresentado nos autos devidamente assinado pela autora – Perícia grafotécnica que reconheceu a autenticidade da assinatura – Possibilidade de prova pericial com documento digitalizado - Inteligência do artigo 425, VI do CPC – Perito que afirmou ter sido realizado o trabalho em cópia digitalizada em ótima resolução – Perícia que deve ser mantida – Precedente desta E. Câmara - Razões recursais não apontam motivos plausíveis para desconstituir o laudo pericial - Inconformismo com o resultado do laudo pericial não é causa de sua invalidade – Comprovação da contratação, assim como o crédito do valor do empréstimo em conta de titularidade da autora – Relação jurídica comprovada - Condenação por litigância de má-fé – Manutenção – Autora que afirmou cabalmente não ter contratado ou assinado documento com o Banco réu - Alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário – Aplicação dos artigos 80 e 81 do CPC – Precedente deste E. Câmara - Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10153334420218260032 SP 1015333-44.2021.8.26.0032, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 22/11/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO EM ENTIDADE SINDICAL. CONTAG. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. BANCO JUNTA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO. PERÍCIA ATESTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA EFETUADA EM DOCUMENTO REPROGRÁFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00002644320208250002, Relator: Maria Angélica França e Souza, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2a CÂMARA CÍVEL)

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando
comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos.

(N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face do Apelante.

No que tange ao pagamento dos honorários periciais, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

(N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)

Colaciono ainda, ementa de processo de minha relatoria, nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– OPERADORA DE TELEFONIA

– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE

- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO

– VALIDADE

- RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA

MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO

– ÔNUS DA PARTE AUTORA

– INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES

– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA

– PENALIDADE AFASTADA

- PRECEDENTES- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I

- Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico. II

- Embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o expert não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. III
-
Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da
credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora. IV

- Não há que se falar
em condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente”. (N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)
.

Diante disso, tem-se que
plenamente possível a realização de perícia grafotécnica com base em documentos reprográficos (cópias), desde que contenham os elementos essenciais de análise comparativa.

A inexistência do original não inviabiliza a prova, mas pode impactar o juízo de convencimento em relação ao valor da perícia apresentada.

Diante do exposto, considerando que a perícia realizada não apontou prejuízo técnico em virtude da inexistência do contrato original e que a manutenção da sentença não viola qualquer direito processual ou material do recorrente,
é devida a
manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente, ao percentual de 1
7
% (
dezessete
por cento) do valor da condenação
, conforme o art. 85, §
11
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025